Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702305-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: VALDINEI ROMULO DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA contra a decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, no processo no 0705721-82.2021.8.07.0001, movido em seu desfavor por VALDINEI ROMULO DOS REIS, não conheceu dos embargos de declaração opostos pela executada, porquanto intempestivos. Nas razões (ID 32182654), a agravante narra que o processo de referência trata de liquidação individual de sentença proferida em ação coletiva (Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9) e tem como objeto a fixação dos valores devidos a título de lucros cessantes. De acordo com a sentença, tal compensação deveria ser equivalente ao valor médio mensal do aluguel de um imóvel de mesmo padrão. Afirma não ter sido regularmente intimada acerca da decisão saneadora, na qual restou fixado o lapso temporal a ser considerado para fins de indenização e foi oportunizada a produção de prova técnica. Esclarece que, embora o pronunciamento judicial tenha sido disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico, não fez menção ao advogado já cadastrado nos autos. Relata a oposição de embargos de declaração em face da decisão saneadora, ocasião em que apontou: a) existência de vício na intimação; b) o equívoco do juízo a respeito do período a ser indenizado; e c) a inutilidade da prova pericial. Todavia, o juízo de primeiro grau considerou intempestivos os aclaratórios, por entender que a intimação da executada se deu de modo regular, por expedição eletrônica. Em suma, a recorrente assevera a inobservância dos artigos 272, §2o e 280 do Código de Processo Civil, que dispõem sobre a necessidade de indicação do nome das partes e dos advogados nas notificações processuais, sob pena de nulidade. Complementarmente, defende a prescindibilidade da prova técnica. Considera demonstrados os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que, enquanto mantida, a decisão impugnada poderá implicar ônus probatório. No mérito, requer a reforma do pronunciamento resistido. Preparo comprovado (ID 32184709). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva movida pelo agravado, não conheceu dos embargos de declaração opostos pela executada, porquanto intempestivos. Destarte, emerge cabível o presente recurso, amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Entretanto, a insurgência deve ser conhecida apenas em parte. O objeto do agravo de instrumento está limitado às matérias apreciadas pelo juízo singular, em razão do efeito devolutivo restrito. Por conseguinte, não há como conhecer de questões não contempladas pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: [...] 2. O conhecimento e julgamento em sede de agravo de instrumento de questões não apreciadas pela decisão recorrida, mesmo as matérias de ordem pública, constitui supressão de instância, se ainda não foram analisadas na instância de origem. [...] (Acórdão 1375657, 07169833220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O pronunciamento judicial impugnado limitou-se a registrar o não recebimento dos aclaratórios, em razão da oposição intempestiva. O magistrado não avançou sobre as alegações de mérito deduzidas nos embargos de declaração, acerca do lapso temporal a ser utilizado como parâmetro ou sobre a prescindibilidade da prova técnica. Por esse motivo, o objeto deste agravo de instrumento está adstrito à admissibilidade dos embargos de declaração, considerados intempestivos. Ainda que assim não fosse, chama especial atenção a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da prescindibilidade da prova técnica. A detida análise dos autos de origem revela que, embora as partes divirjam a respeito do valor correto do aluguel de um imóvel de mesmo padrão na época apontada, nenhum dos litigantes postulou, até o presente momento, a realização de perícia. Instado a se manifestar sobre a instrução probatória, o exequente afirma concordar com a estimativa que teria sido apresentada pela requerida (ID 102569905). E esta, por sua vez, informa não possuir interesse na produção de prova pericial (ID 105722216), por entender que a controvérsia pode ser dirimida com os elementos já carreados aos autos – embora, repita-se, exista divergência quanto ao valor indicado. Feito este recorte, passo ao exame do pedido liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise perfunctória, não reputo presentes tais pressupostos. A despeito da divergência instaurada entre as partes a respeito do aluguel a ser adotado como parâmetro, nenhuma das partes postulou a produção de prova técnica, até este momento. Portanto, não prospera a alegação de que a decisão impugnada, caso mantida, poderia implicar ônus probatório à agravante. Tampouco há plausibilidade jurídica quanto à nulidade da intimação. Nos termos do artigo 270 do Código de Processo Civil, as intimações devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico. E, somente quando não for possível tal modalidade, deve ser adotada a publicação em órgão oficial. Em acréscimo, o artigo 5o da Lei n.o 11.419/2006 estabelece que as intimações dirigidas àquelas empresas ou instituições previamente credenciadas para recebimento de notificações (conforme art. 246, §1o, CPC) devem ser realizadas por meio eletrônico, em portal próprio (via sistema), dispensando-se a publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Portanto, considerando que a empresa agravante possui cadastro junto a este Tribunal, é regular a intimação promovida em portal próprio, via expedição eletrônica. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À recorrida, para exercício do direito de resposta, no prazo legal. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator